Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil1, intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 46549606) pela PREVI. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator